Tribunal: TJDFT
Processo: 0713086-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713086-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, pela qual, em complemento a decisão em tutela provisória, determinada a demolição de imóvel particular. Esta a decisão agravada: “A presente demanda foi promovida há remotos quatro anos, e desde o início já revelava situação francamente danosa a toda a cidade, pela subsistência do estado de abandono e decadência do prédio enfocado. Os elementos constantes dos autos denotam de modo mais que suficiente que a situação de degradação do prédio tornou-se insustentável, eis que tornou-se palco de crimes e outras degradações que atingem a todos os que transitam pela região, o que vem afetando inclusive o funcionamento do fórum local, além de diversos outros riscos a toda a população. Por outro lado, alguns dos sócios concordam em demolir a estrutura daninha. Os sócios Edmundo e outro postularam prazo adicional para a contratação de profissional destinado a verificar a situação do prédio, realizar orçamentos e levantar valores para tanto. Ou seja, pretendem esses sócios que toda a comunidade local aguarde sua boa vontade e disponibilidade financeira para a adoção de alguma providência para a solução de um problema que antecede os quatro longos anos de tramitação do feito. É claro que para os sócios que sequer residem em Brasília a situação não causa incômodo algum, mas também é evidente que não se pode deixar a segurança e bem-estar de toda uma população ao sabor da comodidade e conveniência de cidadãos que estão distantes do problema, em todos os sentidos, insensíveis aos transtornos que sua displicência vem causando a muitos. O fato é que o intuito de protelar indefinidamente a demolição que se evidencia como necessária viola vários princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano estabelecidos na Lei Orgânica do Distrito Federal, notadamente os previstos no art. 314, parágrafo único, I, III, V, IX e XI, "c". Viola também o escopo da decisão que antecipou a tutela, voltada exatamente para o equacionamento mínimo dos graves problemas ocasionados pela edificação ruinosa. Em face do exposto, complemento a decisão em tutela provisória, para cominar aos réus a obrigação de promover a demolição de toda a edificação ruinosa, e defiro a autorização para que os sócios o façam diretamente, ressalvando-se-lhes o direito de exigir dos que não cooperarem a indenização das cotas partes de cada um, o que deverá ser objeto de ação regressiva própria, perante o Juízo competente. Caso a demolição não seja executada pelos particulares no prazo de até trinta dias, deverá ser realizada pelo Distrito Federal, ressalvado também o seu direito de exigir dos particulares a indenização referente às despesas respectivas. Intimem-se os réus, por publicação, para ciência e cumprimento. No mais, os autos encontram-se suficientemente instruídos e já se arrastam por muito mais tempo que o razoável, impondo-se a resolução definitiva. Portanto, faculto às partes apresentarem suas alegações finais, no prazo comum de quinze dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para a sentença. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” – ID 186048503, autos de origem n. 0704477-04.2020.8.07.0018. Pela decisão de ID 189240585, rejeitados os embargos de declaração opostos pelos réus. Nas razões recursais, o agravante sustenta que “a decisão violou frontalmente o art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, a qual impede a concessão de provimento satisfativo contra a Fazenda Pública, ou seja, que esgote total ou parcialmente o objeto da ação, como ocorreu nestes autos.” - ID 57443170, p. 5. E acrescenta: “Percebe-se que os pedidos formulados a título de tutela antecipada não incluíam a demolição, mas, sim, em resumo, que fosse isolada e limpa a edificação e que os proprietários apresentassem, nas palavras do Agravado, “documento oficial que analise, de forma pormenorizada, a necessidade de demolição do imóvel, ou ainda, a viabilidade da adoção de outra providência para a correta destinação do imóvel”. E, frise-se, nenhum pedido de concessão de tutela de urgência fora formulado em desfavor do Distrito Federal. Logo, em face deste Agravante são pelo menos duas as impropriedades que incorreu a decisão agravada: 1) concedeu tutela antecipada em face do Distrito Federal que não foi pedida pelo Autor; 2) determinou-lhe demolir prédio licenciado e edificado em lote privado, sem que tenha se atestado nos autos a “inviabilidade de recuperação” a que aludiu o Agravado em seu pedido de mérito e sem que a decisão motivasse a adoção da medida mais gravosa.” - ID 57443170, pp. 7/8. Diz que: “Essa ausência de fundamentação para a imposição judicial de medida gravosa ablativa de direito ofende aos arts. 11; 371; 489, inc. II, §1o, do CPC; e art. 20, da LINDB. Também ofende o que prescreve a Lei distrital no 6.911/2021, que estabelece a política de combate a edifícios abandonados que causam degradação urbana” no art. 7o. Segundo essa Lei, Distrito Federal somente pode demolir um imóvel privado licenciado, se for considerado abandonado, em procedimento administrativo próprio, e estiver em estado de ruína declarado pelo órgão competente. Esses dois requisitos legais não se aperfeiçoaram no caso dos autos, uma vez que não se pode concluir pelo abandono do prédio (art. 1o, § 2o, da Lei no 6.911/21) e não há a declaração de sua ruína, na forma da Lei. Tanto é assim que a decisão recorrida nada fala de riscos estruturais do prédio ou comprometimento irreparável de suas instalações, única circunstância que poderiam autorizar o Poder Público a demoli-lo.” - ID 57443170, p. 8. Alega que “os particulares proprietários do bem litigioso são solventes e têm capacidade de, por esforço próprio, realizar as medidas indicadas na petição inicial, sem a necessidade de imposição de ônus ilegais ao Poder Público.” - ID 57443170, p. 9. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo: “A decisão agravada causa evidente dano inverso ao Distrito Federal, ao lhe determinar, em sede de tutela antecipada, a demolição de prédio privado de que não fora declarada a ruína em perícia técnica, pois impor-lhe-á vultosos prejuízos financeiros com a contratação de empresa privada para a realização de ato típico dos proprietários e, caso não se confirme a medida no julgamento final do mérito, poderá ocasionar responsabilização civil.” - ID 57443170, p. 10. Ao final, requer: “Diante do exposto, o Distrito Federal requer, em primeiro lugar, a concessão de efeito suspensivo a este recurso. No mérito, pede lhe seja dado provimento, reformando-se parcialmente a decisão recorrida, com a exclusão da obrigação de fazer subsidiária do Distrito Federal consistente na demolição da edificação litigiosa.” - ID 57443170, p. 11. Sem preparo em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida, probabilidade do direito que se evidencia. Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo MPDFT contra VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS, WALDIR JOÃO DA SILVA, EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA, TALITA LEMOS ANDRADE E ANDRADE e DISTRITO FEDERAL, em razão do estado de abandono de antigo prédio em que funcionava o Hospital Santa Paula, localizado na Avenida Independência, Quadra 01, Bloco G, SCC – Planaltina/DF. Transcrevo os pedidos iniciais: “Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, respeitosamente, requer a esse Nobre Juízo: 1. A concessão de tutela provisória antecipada, para obrigar os réus e proprietários VIDAL NETO, WALDIR JOÃO, EDMUNDO MEDEIROS e TALITA LEMOS: i. a promoverem a limpeza e a imediata tapagem (isolamento) do imóvel localizado na Avenida Independência, Quadra 01, Bloco G, SCC – Planaltina/DF (Antiga Clínica Santa Paula); ou, então, a contratarem serviços de vigilância patrimonial de espectro diário integral (24 horas por dia), sob pena de aplicação de multa diária; ou realizem, desde logo, a demolição do imóvel, ante o poder de dispor inerente à propriedade; ii. apresentarem, em juízo, no prazo a ser fixado, documento oficial que analise, de forma pormenorizada, a necessidade de demolição do imóvel, ou, ainda, a viabilidade da adoção de outra providência para a correta destinação do imóvel, mediante a obtenção das licenças administrativas correspondentes; iii. a título cominatório, requer a imposição de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), por obrigação descumprida (itens “i” e “ii”), sem prejuízo, e cumulativamente, da adoção de todas as medidas necessárias à efetivação do provimento específico ou de seu resultado prático equivalente, nos moldes do que preconiza o art. 536 do CPC/2015; 2. Ao final, após regular processamento do feito, sejam julgados procedentes os pedidos desta ação civil pública, confirmando-se a antecipação da tutela, para condenar os réus VIDAL NETO, WALDIR JOÃO, EDMUNDO MEDEIROS e TALITA LEMOS: i. a adotarem alguma das medidas tendentes à correta destinação social do imóvel em questão; ii. caso constatada a inviabilidade de recuperação, que seja procedida a demolição do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, com a retirada e descarte adequado de todos os resíduos sólidos remanescentes do local; iii. ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, a ser arbitrada por esse Juízo, considerando o longo período de abandono do imóvel em questão; Subsidiariamente, caso decorrido o prazo sem o cumprimento das determinações, requer: iv. seja o Distrito Federal condenado a demolir o imóvel, também no prazo de 30 dias (trinta dias), às expensas dos demais réus; ou v. seja realizada a tapagem integral e definitiva do prédio por alvenaria, às expensas dos demais réus, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias à conservação e ao correto isolamento do local, nos termos do art. 536 e seguintes do CPC/2015. (...)”- ID 67138148, pp. 28/30 Pela Decisão de ID 67158631, proferida em 7/7/2020, indeferido o pedido liminar. Em 17/1/2023, proferida Decisão nos seguintes termos: “A dificuldade para a angularização da relação processual vem impondo protelação na tramitação do feito, o que, por seu turno, resulta na necessidade de revisão do pedido de tutela provisória, de modo a afastar os efeitos danosos do tempo sobre os aspectos de fato envolvidos na lide. De fato, emerge inquestionável que a edificação abandonada enfocada na demanda vem descumprindo flagrantemente sua função social, não apenas por não propiciar uso conforme a lei e o interesse coletivo, mas também por causar uma série de malefícios à comunidade, tanto pela degradação ambiental e estética que causa, como pelo fato de estar impactando negativamente sobre os níveis de criminalidade local, pois serve de velhacouto e local para a prática de atividades ilícitas, inclusive tráfico de drogas ilícitas. Há, efetivamente, robusta plausibilidade jurídica na pretensão autoral, assentada sobretudo na norma da função social da propriedade, bem como na proteção ao bem-estar dos cidadãos, no meio ambiente urbano, além da observância dos princípios da segurança e vida das pessoas, todos institutos jurídicos consagrados na Constituição Federal, que subsidiam verazmente a pretensão de se exigir a adoção dos cuidados mínimos que um proprietário deve ter para evitar a produção de dano social pela ausência de uso da propriedade imobiliária. O periculum in mora se apresenta não mais como mero risco, mas como efetivo prejuízo coletivo e de elevada gravidade: o dano estético ao ambiente urbano, a lesão à segurança dos transeuntes locais e usuários dos prédios vizinhos à edificação, todos há muito anos decorrentes da situação de abandono do prédio, conforme narra o Ministério Público. [...] Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, para cominar aos réus Waldir João e Talita Lemos a obrigação de auxiliar os demais litisconsortes nas atividades de limpeza, pode de árvore, lacração de todos os acessos ao prédio e contratação de vigilância permanente do local, tudo sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada ao total de R$ 1.000.000,00. Defiro também o pedido para cominar ao Distrito Federal a obrigação de fazer consistente na lacração total de todos os acessos do prédio. Contudo, ressalvo que tal obrigação é subsidiária, ou seja, o ente público só deverá ser chamado a cumpri-la caso os réus particulares não o façam no prazo de quinze dias desde a publicação deste ato. Nesta hipótese, o Distrito Federal terá o prazo de quinze dias para promover a obra de fechamento, resguardado, naturalmente, o direito de exigir regressivamente o custo respectivo, contra os donos do imóvel. Oficie-se ao MM Juízo deprecado, solicitando-se que, conjuntamente à citação, proceda também à intimação pessoal do réu, para ciência e cumprimento à presente decisão. Intimem-se os demais réus, inclusive o Distrito Federal, por oficial de justiça, para ciência e cumprimento à presente decisão.” - ID 146951156, autos de origem. E em 7/2/2024, sobreveio a decisão agravada, pela qual cominada aos réus a obrigação de promover a demolição de toda a edificação ruinosa, com a ressalva de que “Caso a demolição não seja executada pelos particulares no prazo de até trinta dias, deverá ser realizada pelo Distrito Federal, ressalvado também o seu direito de exigir dos particulares a indenização referente às despesas respectivas.” - ID 186048503, p. 1. Muito bem. Dispõe o artigo 492, CPC: “Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” Trata-se de positivação do princípio da congruência, segundo o qual o julgador deve decidir a lide nos limites definidos pela parte autora (artigo 141 do CPC), não podendo decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado - correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. Na inicial, como se viu, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS requereu, em tutela provisória antecipada, o seguinte: 1. A concessão de tutela provisória antecipada, para obrigar os réus e proprietários VIDAL NETO, WALDIR JOÃO, EDMUNDO MEDEIROS e TALITA LEMOS: i. a promoverem a limpeza e a imediata tapagem (isolamento) do imóvel localizado na Avenida Independência, Quadra 01, Bloco G, SCC – Planaltina/DF (Antiga Clínica Santa Paula); ou, então, a contratarem serviços de vigilância patrimonial de espectro diário integral (24 horas por dia), sob pena de aplicação de multa diária; ou realizem, desde logo, a demolição do imóvel, ante o poder de dispor inerente à propriedade; ii. apresentarem, em juízo, no prazo a ser fixado, documento oficial que analise, de forma pormenorizada, a necessidade de demolição do imóvel, ou, ainda, a viabilidade da adoção de outra providência para a correta destinação do imóvel, mediante a obtenção das licenças administrativas correspondentes; iii. a título cominatório, requer a imposição de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), por obrigação descumprida (itens “i” e “ii”), sem prejuízo, e cumulativamente, da adoção de todas as medidas necessárias à efetivação do provimento específico ou de seu resultado prático equivalente, nos moldes do que preconiza o art. 536 do CPC/2015; E somente com relação ao provimento final, que não é objeto da decisão agravada, requereu: 2. Ao final, após regular processamento do feito, sejam julgados procedentes os pedidos desta ação civil pública, confirmando-se a antecipação da tutela, para condenar os réus VIDAL NETO, WALDIR JOÃO, EDMUNDO MEDEIROS e TALITA LEMOS: i. a adotarem alguma das medidas tendentes à correta destinação social do imóvel em questão; ii. caso constatada a inviabilidade de recuperação, que seja procedida a demolição do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, com a retirada e descarte adequado de todos os resíduos sólidos remanescentes do local; iii. ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, a ser arbitrada por esse Juízo, considerando o longo período de abandono do imóvel em questão; Subsidiariamente, caso decorrido o prazo sem o cumprimento das determinações, requer: iv. seja o Distrito Federal condenado a demolir o imóvel, também no prazo de 30 dias (trinta dias), às expensas dos demais réus; ou v. seja realizada a tapagem integral e definitiva do prédio por alvenaria, às expensas dos demais réus, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias à conservação e ao correto isolamento do local, nos termos do art. 536 e seguintes do CPC/2015. (...)”- ID 67138148, pp. 28/30 Como se vê, não houve pedido, em sede de antecipação de tutela, em face do Distrito Federal. As obrigações requeridas em tutela provisória referem-se às responsabilidades exclusivas dos sócios, não havendo que se falar, nesse momento, em responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. Assim, configurado o julgamento além (ultra petita) do que foi postulado, vício que, no caso, poderá ser decotado da decisão, desnecessário o decreto de nulidade. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo somente na parte pela qual condenado o Distrito Federal a efetivar à demolição do imóvel, caso não seja executada pelos particulares no prazo de até trinta dias. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Anote-se julgamento conjunto com o AGI 0713145-76.2024.8.07.0000 Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora